Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA. NEGÓCIO JURIDICO. ANUÊNCIA DO FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em análise as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar se: a) o apelado deve cumprir a obrigação estabelecida por meio da celebração de acordo nos autos do processo de divórcio; e b) a eventual ocorrência de danos morais.
2. O imóvel em questão foi adquirido pelas partes mediante a celebração de negócio jurídico de compra e venda, com alienação fiduciária em garantia, submetendo-se, assim, às normas previstas na Lei no 9.514/1997.
3. A regra prevista no art. 29 da Lei no 9.514/1997 preceitua que “o fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações”. 3.1. Depreende-se da referida norma, portanto, que o devedor (fiduciante) não poderá transferir ou ceder os “direitos e obrigações” do negócio jurídico sem a prévia e expressa anuência do agente financeiro (fiduciário).
4. No caso em deslinde não há, nos autos a prova a respeito da eventual anuência, por parte da entidade mutuante, em relação à exclusão do nome da apelante da posição de fiduciante no negócio jurídico celebrado entre as partes. 4.1. Com efeito, é indispensável a participação do credor fiduciário, com o objetivo de conferir eficácia ao negócio jurídico, notadamente por se tratar de negócio jurídico personalíssimo.
5. Em relação à suposta violação à esfera extrapatrimonial da apelante, percebe-se que não há causa ensejadora dos alegados danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.